Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO TENTADO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM EM DESFAVOR DE UM DOS AGRAVADOS. PERDA PARCIAL DO OBJETO DO RECURSO. MEDIDA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a liberação provisória de adolescentes, revogando anterior decisão em sentido contrário.
2. A prolação de sentença na origem em desfavor de um dos representados/agravados enseja a perda parcial do objeto do agravo de instrumento.
3. A internação provisória é recomendada quando há indícios suficientes de autoria e materialidade do ato infracional e, havendo reiteração na prática de atos infracionais, evidencia-se que as medidas socioeducativas anteriormente impostas não foram suficientes para inibir o cometimento de novos atos análogos a crimes.
4. In casu, a existência de indícios de autoria e materialidade de ato infracional de natureza grave (análogo à tentativa de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca), a reiteração do adolescente na prática de atos infracionais e a ineficácia da medida anteriormente aplicada para a conscientização do agravado quanto à gravidade de seus atos, justificam a medida de internação provisória.
5. Recurso conhecido parcialmente e provido.